Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714285-79.2023.8.07.0001 APELANTE: LUIZ AUGUSTO MICHELINI VALENTE, MARISE GONZAGA DE SIQUEIRA VALENTE APELADO: FLAVIA PEREIRA NUNES, GABRIEL PEREIRA ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ AUGUSTO MICHELINI VALENTE e MARISE GONZAGA DE SIQUEIRA VALENTE da sentença ID 50779262 que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra FLAVIA PEREIRA NUNES e GABRIEL PEREIRA ALVES DA SILVA, indeferiu a petição inicial. Nas razões recursais, os apelantes reiteram o requerimento de gratuidade de justiça (ID 50779265). É o sucinto relatório, no que interessa a este momento processual. Os arts. 99, §7o, e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil (CPC) dispõem que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal, o que passo a fazer. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Na hipótese, verifico que os apelantes, apesar das despesas arroladas, apresentam renda mensal comprovada muito superior à média nacional, ultrapassando R$ 18.000,00. A gratuidade da justiça é benefício que vem para possibilitar o acesso ao Judiciário pelos necessitados, não se justificando sua concessão àqueles que gozam de privilegiado padrão de vida. Ressalto que as custas recursais no TJDFT estão entre as menores do país (cerca de R$ 20,00), não se vislumbrando possibilidade desse recolhimento trazer prejuízo ao sustento dos apelantes ou de suas famílias. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade recursal e determino que, em até 5 dias, os apelantes comprovem o recolhimento das respectivas custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 4 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator